Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705054-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO PEDRO DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÍLVIO PEDRO DA COSTA SILVA contra decisão proferida pela i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0715286-82.2022.8.07.0018, ajuizado pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 55901680 determinou que o agravante comprovasse a hipossuficiência alegada. O agravante apresentou os documentos de ID 57379871. É o breve relatório. Defiro ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora